Tribunal: STF
Processo: RE 85549
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO COM PASSAGEIRO. MORTE. INDENIZAÇÃO. HONORARIOS.
JAZIGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
CONHECIDO, QUANTO A HONORARIOS, E PROVIDO, LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O
ART. 11 DA LEI N. 1.060/50. NÃO CONHECIDO QUANTO AO RESTANTE, COM
BASE NA SÚMULA NS. 279 E 291 (R.I., ART. 305).